Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704487-39.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: PAULO SERGIO SANTOS DE LACERDA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL SA (ID 12584172). O STJ determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no apelo corresponde ao Tema 1.021 da sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.778.938/SP e REsp 1.740.397/RS). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e as teses recursais dizem respeito ao prazo prescricional da ação na qual se pretende o recálculo da complementação de aposentadoria, em virtude do reconhecimento, perante a justiça trabalhista, do direito ao pagamento de horas extras e seus respectivos reflexos. Frisa-se, por oportuno, que a inclusão das horas extraordinárias habituais nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria, conforme citado acima, já foi objeto de análise pelo STJ no julgamento do REsp 1312736/RS (Tema 955). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031